Tribunal: TJBA
Processo: 8025136-42.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025136-42.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: LUIZ DE SOUZA CIRQUEIRA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA REJEITADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIO. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. PERTINÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. PRESERVAÇÃO DO VALOR INTRÍNSECO DA MOEDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8025136-42.2023.8.05.0000
, em que figura como agravante, o
BANCO BRADESCO S/A
, e agravado,
LUIZ DE SOUZA CIRQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.